Tribunal: TJDFT
Processo: 0745688-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALDO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SALDO CORRESPONDENTE POUPADO/INVESTIDO PARA SUBSISTÊNCIA DO PARTICIPANTE OU DE SUA FAMÍLIA NO FUTURO. IMPENHORABILIDADE. VERIFICAÇÃO CASUÍSTICA. PGBL E VGBL. INEXISTÊNCIA DE SALDO VGBL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, pela qual i) indeferido o pedido de penhora do saldo em plano de previdência fechada ou em plano de previdência aberta do tipo PGBL; e ii) deferido o pedido de penhora de saldo em plano de previdência do tipo VGBL. A executada/agravante alega, em síntese, impenhorabilidade do saldo tipo VGBL. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, e a agravante interpõe agravo interno. 1.1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. O Superior Tribunal de Justiça definiu que penhora de valores depositados em contas de previdência privada complementar deve ser aferida em cada caso concreto, de modo que a impenhorabilidade de tais valores deve ser reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é poupado/investido para a subsistência do participante ou de sua família no futuro. 2.1. “A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014)” (AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). 2.2. Já os valores depositados em planos VGBL, em regra, são passíveis de penhora em razão de assumirem característica de investimento ou aplicação financeira. 2.3. “1. Os planos de previdência privada complementar aberta, operados por seguradoras autorizadas pela Susep, dos quais o VGBL é um exemplo, têm natureza jurídica multifacetada porque, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, ora se assemelham a seguro previdenciário adicional, ora se assemelham a investimento ou aplicação financeira (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP).” (STJ - REsp: 2004210 SP 2018/0337070-7, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023).
3. Na hipótese, pela decisão agravada, i) indeferido o pedido de penhora do saldo em plano de previdência fechada ou em plano de previdência aberta do tipo PGBL e ii) deferido o pedido de penhora de saldo em plano de previdência do tipo VGBL. 3.1. Enviado ofício ao Instituto Sebrae de Seguridade Social, este respondeu informando que é entidade fechada de previdência complementar e não administra planos do tipo VGBL. 3.2. Não efetivada a penhora de qualquer valor nos autos, uma vez que foi deferida a penhora somente de valores depositados em planos VGBL, e a executada/agravante não tem tais valores, não há que se falar em impenhorabilidade do saldo tipo VGBL como requer a agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.